Tribunal: TJPA
Processo: 0152176-59.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0152176-59.2015.8.14.0070

APELANTE: EDEVALDO LOBATO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Levando-se em consideração a natureza e quantidade de entorpecente, as circunstâncias e peculiaridades do caso, e ainda os depoimentos testemunhais que uníssonos entre si demonstram a traficância, restou caracterizado crime de tráfico ilícito de entorpecentes, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.

REFORMA DA PENA BASE E RECONHECIMENTO E APLICAÇAO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Na dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, não havendo argumentos, neste momento, para reformar a pena.

a Certidão Judicial Criminal (ID n. 6503739) não indica condenação ou outro processo que este responda, da mesma forma, não foram mencionadas condições pessoais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base foi aplicada no mínimo legal, bem como não existem informações de que o acusado, há época dos fatos, se dedicava às atividades criminosas.

Por este motivo, faz juz à aplicação do tráfico privilegiado disposto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, pelo qual diminuo a pena em 2/3, patamar máximo, restando a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, a qual pode ser substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, I do Código Penal Brasileiro, a serem fixadas pela Vara de Execução Penal.

DE OFÍCIO – DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3. O apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06157, pena esta que prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB.

Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (11.06.2018) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento e de ofício declara extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

EDEVALDO LOBATO FERREIRA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou EDEVALDO LOBATO FERREIRA a pena de 5 (cinco) anos e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição, ante a insuficiência probatória; redimensionamento da pena-base e aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursa.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID n. 6503757) que atestou se tratar de 4 (quatro) embalagens ou “pedras”, pesando um total de 385g (trezentos e oitenta e cinco) gramas da substância conhecida por cocaína.

Embora não ouvido em juízo, o acusado em sede policial afirmou que estava vindo de altamira; que conheceu um nacional conhecido por Vitor e que este lhe ofereceu 400,00 para ir até Abaetetuba e trazer uma encomenda, que sabia que a encomenda era droga, mas não sabia que tipo de droga e nem quantidade. Que ficou acertado de um mototaxista lhe entregar no canto da escola a droga e após receber em um saco dirigiu-se para a rodoviária com destino a altamira e que antes de entrar no ônibus foi abordado pela polícia.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos testemunhais de policiais que flagraram o acusado na posse da droga, são uníssonas e contundentes ao afirmar que “
se lembram da ocorrência; que receberam uma denúncia de trafico por telefone; que na denúncia constava que um cidadão iria viajar portando uma certa quantidade de droga; que na denúncia constava as características físicas; que se deslocaram até o terminal; que abordaram o acusado e com ele foi encontrado o entorpecente
”.

É cediço que o depoimento de policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Assim sendo, levando-se em consideração a natureza e quantidade de entorpecente, as circunstâncias e peculiaridades do caso, e ainda os depoimentos testemunhais que uníssonos entre si demonstram a traficância em consonância com a confissão do acusado em sede policial, restou caracterizado crime de tráfico ilícito de entorpecentes, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.

Na dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, não havendo argumentos, neste momento, para reformar a pena.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, o magistrado deixou de aplicar o § 4º da Lei 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido artigo. De fato, assiste razão à defesa.

Como constante dos autos, a Certidão Judicial Criminal (ID n. 6503739) não indica condenação ou outro processo que este responda, da mesma forma, não foram mencionadas condições pessoais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base foi aplicada no mínimo legal, bem como não existem informações de que o acusado, há época dos fatos, se dedicava às atividades criminosas.

Por este motivo, faz juz à aplicação do tráfico privilegiado disposto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, pelo qual diminuo a pena em 2/3, patamar máximo, restando a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, a qual pode ser substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, I do Código Penal Brasileiro, a serem fixadas pela Vara de Execução Penal.

Por outro lado, mister analisar que, evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06157, pena esta que prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB.

Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (11.06.2018) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reformada a pena e de
ofício
, declaro extinta a punibilidade da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da
prescrição intercorrente
ao crime previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

A Secretaria para as providencias devidas.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024